Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-63.2013.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001839-63.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAELY PEREIRA DE ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI PEREIRA ADORNO - CPF: 000.159.421-47 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), Naely Pereira de Andrade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DA VÍTIMA] EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E CONTINUIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - VARIAÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA ADOLESCENTE - PERFIL PSICOLÓGICO DA VÍTIMA NÃO AFERIDO POR ESPECIALISTAS - ESTUDO PSICOSSOCIAL NÃO ELABORADO - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS - DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADOS DO TJMT - PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, embora tenha especial relevância probatória, deve conter alguns indicadores de veracidade
, dentre os quais:

1) a presença de detalhes (salientando que uma mentira tende a conter pouca informação e poucos detalhes); 2) a presença de detalhes específicos (sendo que uma alegação falsamente construída não

contém

comentários

específicos

que

só

a

vivência

dá

situação proporciona); 3) a utilização de linguagem apropriada, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança; 4) a manifestação de afetos apropriados (expressão emocional congruente com o discurso indica veracidade); 5) referências à progressão do abuso (e.g. referência à escalada da gravidade do abuso típica no abuso intrafamiliar); e 6) referência a instruções de segredo (sendo que as histerias falsamente produzidas tendem a não incluir as instruções para a manutenção do segredo), segundo lição acadêmica (CARVALHO, Lígia Alexandra da Silva. A valoração do testemunho da criança vítima de abuso sexual intrafamiliar no contexto da avaliação forense, abril/2007. Disponível em: repositorio-aberto.up.pt - acesso em 8.4.2021).

“A dúvida, mesmo que mínima, deve conduzir à absolvição do acusado, pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
” (TJMT, Ap no 104972/2010)

“Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap no 20873/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0001839-63.2013.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE AGUA BOA

APELANTE(S): SIDNEI PEREIRA ADORNO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SIDNEI PEREIRA ADORNO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 0001839-63.2013.8.11.0021), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima], em continuidade delitiva, a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do CP - (ID 168237928).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena imposta seria exacerbada; 3)
“em momento algum ficou caracterizado que houve um crime sequer, quiçá quatro crimes”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 168237947).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE AGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 168238155).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 20 (VINTE) ANOS E 03 0001839-63.2013.8.11(TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 217- A, C/C ART. 226, INC. II, (NA FORMA DO ART. 71), TODOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE SE FUNDAMENTAR APENAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – REJEIÇÃO - NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, EM ESPECIAL, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO, SERVINDO DE SUBSTRATO CONDENATÓRIO QUANDO O RELATO OCORRE DE MANEIRA COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES - HARMONIA E REGULARIDADE EM TODAS AS DECLARAÇÕES DA VITIMA - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL E SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄4 (QUARTO) RELATIVA A CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - FUNDAMENTOS BASEADOS NA QUANTIDADE DE CRIMES PERPETRADOS CONTRA A OFENDIDA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 172777162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em datas não precisas, no decorrer do ano de 2012, na residência do denunciado, localizada na Rua 23, no 621, Bairro Guarujá, em Água Boa-MT, o denunciado, dolosamente agindo, constrangeu sua enteada Naely Pereira de Andrade, de apenas nove anos de idade na época dos fatos (doc. Em fl. 19), a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado na conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal c/c art. 226, inciso II, e art. 241-D, da Lei 8069/90 [...].
”
(Clarissa Cubis de Lima, promotora de Justiça - ID 168237926)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]materialidade do crime de estupro de vulnerável está evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, pela representação criminal elaborada pelo MP, pelo termo de declarações da vítima, bem como pelo relatório policial.

À vista disso, convenço-me, portanto, da ocorrência material dos fatos.

b) DA AUTORIA

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

Conforme se depreende do ofício encaminhado pela Coordenadora do ESF Guarujá ao Ministério Público, a suspeita de abusos sexuais contra a mencionada criança originou-se a partir do relato de duas agentes comunitárias de saúde, as quais não foram identificadas e trabalhavam junto com a mãe da vítima (Sra. Viviana Pereira Rocha). Tais informantes relataram que Sra. Judite Neres de Souza havia sido convidada para assistir um vídeo feito pelo acusado no qual a vítima supostamente seria abusada, entretanto, tal vídeo não foi assistido por ter sido apagado pelo próprio acusado. Além disso, indicou-se que a vítima era introvertida, bem como que sua mãe tinha comportamento agressivo e problemas com alcoolismo. [...]

Registre-se, que os objetos apreendidos da residência do acusado, foram periciados e foram encontrados 3 (três) vídeos pornográficos de origem desconhecida e algumas fotos de um casal não identificado praticando sexo.

Frente às narrativas apresentadas, realça-se a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que indica que a palavra da vítima tem especial relevo para a constatação da autoria e da materialidade do delito descrito no art. 217-A, do Código Penal, desde que haja consonância entre a narrativa e os demais elementos colhidos durante o processo, tendo em vista que crimes contra a dignidade sexual comumente não deixam vestígios e ocorrem de maneira velada: [...]

Ademais, verifica-se que em juízo a vítima mudou a versão anteriormente apresentada em sede policial, mas entende-se que a sua primeira narrativa, juntamente com o acervo probatório tem o condão de provar a autoria do delito pelo acusado. Acentua-se que a vítima relatou que o acusado ainda reside com sua mãe, a qual possui laços afetivos de grande valia (laço materno), deste modo, entende-se que a vítima não deseja que o convivente de sua mãe seja condenado, por temer perder o convívio com sua genitora. Ficou nitidamente demonstrado que a vítima mentiu em juízo para inocentar o réu, provavelmente por estar sofrendo pressão psicológica da própria mãe, que ainda convive com o mesmo.

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, caput, todos do Código Penal. [...]

No que tange a aplicação da pena, na segunda fase da dosimetria, incide a agravante descrita no art. 61, II, “f”, tendo em vista que o réu cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, bem como com violência contra a mulher.

Na terceira fase da dosimetria recai sobre o réu o aumento de pena, previsto no art. 226, II, do CP, pois ao tempo do crime o mesmo era padrasto da vítima, tendo em vista que vivia maritalmente com a genitora dela, sendo tal fato incontroverso nos autos. Vejamos o que preleciona o art. 226, II, do Código Penal: [...]

Ainda, restou-se demonstrado, especialmente pelo depoimento da vítima em sede extrajudicial, a causa de aumento de pena prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, que prevê um aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Acentua-se, conforme relatado pela vítima, em seu depoimento extrajudicial, os atos libidinosos ocorreram por várias vezes, deste modo, compreendo que ao narrar várias vezes, a vítima sofreu, pelo menos 04 (quatro) abusos sexuais, diante dos questionamentos feitos pela Magistrada que a ouviu na época, indagando quantos teriam sido os abusos e em que oportunidades eles teriam acontecidos, de maneira detalhada. Deste modo, compreendo que os fatos aqui tratados se amoldam à hipótese de continuidade delitiva. Explico.

Em suma, por todo acervo probatório, o réu cometeu, no mínimo, 4 (quatro) abusos sexuais contra a vítima, no decorrer do ano de 2012, mediante a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na residência em que conviva com a vítima.

Com isso, até poder-se-ia cogitar a aplicação do concurso material de penas, porém, por serem incertas as datas dos crimes perpetrados pelo agente e os intervalos entre eles (se inferior ou superior a 30 dias), há de se aplicar a regra do crime continuado, por ser mais benéfica ao réu, devendo a pena ser aumentada em 1/4 (um quarto) vez que o réu praticou pelo menos 4 (quatro) abusos sexuais em detrimento da vítima. Ainda, destaco o seguinte:

Criado também por razões de política criminal, o crime continuado deverá ser aplicado sempre que beneficiar o agente, devendo-se desprezá-lo quando a ele for prejudicial, conforme determina a última parte do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 19a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017, pag. 758).

2.2 – CRIME PREVISTO NO ART. 241-D, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO E DO ADOLESCENTE [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão punitiva inicial, para CONDENAR o réu SIDNEI PEREIRA ADORNO, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, (por quatro vezes), todos do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO do crime previsto no art. 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.[...]

3.1.1 -

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL) [...]

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexiste atenuante. Por outro lado, existe a agravante, prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, como supramencionado. Portanto, torno a pena intermediária em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição. Lado outro, existem as causas de aumento. A primeira, prevista no art. 226, II, do CP, tendo em vista que à época dos fatos, o acusado era padrasto da vítima, devendo a pena ser aumentada pela metade, e a segunda, indicada no art. 71, caput, do CP, relativa à continuidade delitiva, devendo a pena ser aumentada de 1/4 como fundamentação supra. Assim, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Considerando o quantum da pena, fixo o REGIME FECHADO para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena imposta, nos moldes do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 168237928)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Judite Neres de Souza, testemunha (ID 168237926 – fls. 40/41), Silvia de Almeida Silva, professora da vítima (ID 168237926 - fls. 44/45), Naely Pereira de Andrade, vítima (ID 168237926 – fls. 48/49), Sebastião Oliveira de Andrade, pai da vítima (ID 168237926 - fls. 57/58), SIDNEI PEREIRA ADORNO, apelante (ID 168237926 - fls. 61/62), Viviana Pereira Rocha, mãe da vítima (ID 168237926 - fls. 61/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Patrícia Torres Salamoni, enfermeira chefe do PSF no qual a mãe da vítima trabalhava (Relatório de Mídias - ID 168237923), Judite Neres de Souza (Relatório de Mídias - ID 168237923), Viviana Pereira Rocha, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 168237923), Odília Oliveira de Andrade, avó paterna da vítima (Relatório de Mídias - ID 168237923), Naely Pereira de Andrade, vítima (Relatório de Mídias - ID 168237923),

Sebastião Oliveira de Andrade, pai da vítima (Relatório de Mídias - ID 168237923), Silvia de Almeida Silva, diretora da escola da vítima (Relatório de Mídias – ID 168237923, e do apelante (Relatório de Mídias – ID 168237923).

Extraem-se do contexto probatório que:

- Judite Neres de Souza [testemunha] declarou, nas fases investigativa e judicial, que,
“cientificada sobre o teor do relatório elaborado pela enfermeira Patricia Torres Salamoni, que noticia a suspeita de um crime de violência sexual em que figura como vítima a criança Naely Pereira de Andrade, de 09 (nove) anos”; “nunca foi convidada pela agente de saúde Viviana Pereira Rocha a assistir nenhum vídeo feito pelo senhor Sidney com a criança Naely”; “sobre a suspeita de violência sexual no qual Naely estaria sendo vítima, estava na residência de uma agente de saúde chamada Mary, acompanhada também de outra agente chamada Valdirene, oportunidade em que passaram a comentar sobre o comportamento retraído da criança, que poderia ser indício de que ela estaria sendo vítima de violência sexual”; “tal comentário foi feito considerando que Naely demonstrava ter muito medo do padrasto Sidney, que por sua vez dispensava um tratamento estranho com a enteada, no qual define como grosseiro”; “uns dias depois desse comentário feito na casa da agente Mary, juntamente com Viviana foram chamadas no Centro de Saúde, onde foram demitidas por justa causa, sob alegação de que elas tinham conhecimento de um supostos caso de abuso e que não denunciaram e, que por esta razão, não serviam para fazer parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Saúde”; nesse dia, “Viviana contou que a Polícia tinha ido em sua residência e feito a apreensão de computador e celular, pois tinham recebido uma denúncia de que seu marido Sidney estava abusando sexualmente de Naely”; “não teve conhecimento de que a criança Naely estaria sendo vítima de violência sexual, apenas comentou sobre o comportamento retraído dela”; “Viviana sempre levou a criança para o trabalho por não ter alguém com quem deixá-la”

(ID 168237926 - fls. 40/41; Relatório de Mídias - ID 168237923);

- Silvia de Almeida Silva [diretora da escola da vítima] narrou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que
“foi procurada pela enfermeira Patrícia Torres Salamoni, coordenadora do PSF do Bairro Guarujá, questionando sobre o rendimento escolar da criança Naely Pereira de Andrade, considerando que havia um comentário entre as agentes de saúde que essa criança poderia estar sendo vítima de violência sexual; “informou para patrícia que 2 (duas) vezes por semana Naely tinha aulas de balé, e que os horários dessas aulas eram 10:15horas”
;
“nesses dias Naely sempre comparecia na escola por volta das 7:30horas, e permanecia nos corredores sozinha sem incomodar ninguém até a hora da aula de balé”; “esse fato era muito estranho para todos os funcionários da escola, considerando que a mãe de Naely nunca procurou a coordenação para informar que mandaria filha para escola no primeiro horário a fim de que ela aguardasse o horário da aula de balé”; “tomou conhecimento através da enfermeira Patrícia que chegou a relatar que isso era história antiga, inclusive mencionou que as agentes de saúde estavam dizendo que tinham imagens dessa criança no computador e no celular da mãe”; “o rendimento escolar de Naely era considerado satisfatório”; “a genitora de Naely era presente”; “sempre compareceu em reuniões na escola e constantemente ligava, quando formava chuva, pedindo que não liberassem a filha, pois iria buscá-la”

(ID 168237926 – fls. 40/41; Relatório de Mídias – ID 168237923);

- Patrícia Torres Salamoni [enfermeira chefe do PSF no qual a mãe da vítima trabalhava]

relatou, na fase judicial, que “
Naely sempre acompanhava a Viviana ao trabalho e que pediu para que isso não acontecesse mais, o que foi atendido”; “outra agente de saúde reportou que a criança não queria ficar em casa com o padrasto e, por isso, houve a suspeita de possível abuso sexual, razão pela qual conversou com a Diretora do colégio em que a criança estudava e a mesma lhe informou que a criança ia muito cedo para a escola, embora somente estudasse no período vespertino”; “denunciou os fatos, pois considerava este ser um dever ético, tendo em vista que a criança não ficava em casa e a existência de comentários de possível vídeo de cunho sexual”
(Relatório de Mídias – ID 168237923);

- Naely Pereira de Andrade [vítima] afirmou, perante a autoridade policial, que
“se padrasto mexia com ela”
;
“ele passava a mão no seu corpo, no peito e na perereca”
;
“foram várias vezes”
;
“todas as vezes sua mãe estava dormindo”
;
“Sidney entrava para dentro do seu quarto”
;
“não contou para sua mãe”
;
“uma vez ele chamou para assistir vídeos com homens e mulheres fazendo aquele negócio”; “assistiu só um pedaço”
;
“todas as vezes estava com roupa”; “uma vez ele tocou a perereca por debaixo do short”;

(ID 168237926 – fls. 48/49); em Juízo, afirmou não se recordar do apelante tê-la agarrado ou “
apalpado sua vagina, tampouco de ter assistido a filme pornográfico na companhia dele”;

“não se recorda para quem havia contado sobre os abusos”;

“ninguém pediu para que denunciasse o padrasto”; “o depoimento prestado em sede policial pode ter sido invenção sua, pois tinha o desejo de morar com seu pai em Canarana/MT”
(Relatório de Mídias - ID 168237923);

- Sebastião Oliveira de Andrade [pai da vítima] informou, nas fases policial e judicial, que sua filha
“não comentou nada sobre os abusos”
; ela relatou para
“sua esposa que o padrasto passava a mão em suas partes íntimas quando estavam sozinhos em casa”; “quando dormia ele passava a mão nela”
(ID 168237926 – fls. 57/58; Relatório de Mídias – ID 168237923);

- Maria Almeida Martins de Oliveira

[conselheira tutelar]

narrou, na audiência de instrução, que “
buscou a criança após ordem de autoridade e que no dia seguinte o pai buscou a criança”; “a criança aparentava ser introvertida e centrada e que acompanhou o depoimento da mesma em sede policial”; “não se recorda do teor das declarações”; “o procedimento ocorreu de maneira tranquila”; “a criança não foi forçada a falar”
(Relatório de Mídias - ID 168237923);

- Hellen Cristina de Souza [madrasta de vítima] e Odília Oliveira de Andrade [avó paterna da vítima]

afirmou, na audiência de instrução, não terem conhecimento acerca dos fatos (Relatório de Mídias - ID 168237923);

- Viviana Pereira Rocha [mãe da vítima] informou, em Juízo, que “
não tinha conhecimento dos fatos e que sua filha nunca lhe contou nada, embora sempre tivessem mantido bom relacionamento”; “após a apreensão dos aparelhos eletrônicos da residência, indagou a filha sobre o ocorrido e a mesma não lhe respondeu nada, bem como que soube da denúncia quando foi demitida de seu emprego como agente de saúde”;

“nunca observou qualquer comportamento diferente por parte da criança”; “nunca tinha ciência da existência de possíveis vídeos em que apareceriam a criança e o acusado praticando atos libidinosos, tampouco sabia do comentário de abuso de sexual por parte das colegas de trabalho”; “deixava Sidney sozinho em casa para que o mesmo pudesse estudar com tranquilidade, motivo pelo qual levava sua filha para o trabalho (como agente de saúde) ou a deixava na escola durante as manhãs”; “costumava assistir filmes pornográficos com Sidney”
(ID 168237926 - fls. 57/58; Relatório de Mídias - ID 168237923);

-
SIDNEI PEREIRA ADORNO negou a autoria delitiva, em Juízo, alegando não ter notado nada de diferente com a criança (Relatório de Mídias - ID 168237923).

Dito isso, vejamos.

Os atos sexuais [toques no corpo] foram revelados pela vítima [Maria Daiane dos Santos Lima], em 14.11.2012, quando ela tinha 9 (nove) anos de idade.

A vítima foi inquirida em duas oportunidades e apresentou versões divergentes, quais sejam: 1) na fase policial, destacou a ocorrência de toques em seu corpo quando ficava sozinha;
“durante a noite”
o apelante
“entrava em seu quarto”
; uma vez ele passou a mão em sua vagina por baixo da roupa; 2) em Juízo, assevera não se recordar de ter sido tocada por seu padrasto; pode ter
“inventado”
os fatos, na Delegacia de Polícia, porque desejava morar com seu pai em Canarana/MT.

As variações das narrativas da vítima não trazem certeza dos abusos sexuais, notadamente porque ela afirmou expressamente, na fase judicial, que sua intenção era de viver na companhia de seu genitor.

Note-se que o perfil psicológico da vítima não foi aferido por especialistas, visto não constar a elaboração de estudo psicossocial.

Com efeito,
“em se tratando de delito sexual supostamente perpetrado contra pessoa vulnerável, como um menor de idade, a avaliação psíquica assume um papel protagonista na apuração do delito, tendo em vista a dificuldade de uma pessoa não ligada ao meio da psicologia/psiquiatria perceber o grau de confiabilidade da versão do infante
” (https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/317602936/qual-e-a-importancia-da-avaliacao-psiquica-da-vitima-nos-crimes-sexuais).

A dúvida acerca do depoimento da vítima foi destacada pela mãe da criança [Naely Pereira de Andrade], a qual asseverou
jamais ter
observado qualquer comportamento diferente por parte de sua filha.

O testemunho da conselheira tutelar
Maria Almeida Martins de Oliveira, na fase judicial,
mostra-se insuficiente para confirmar a ocorrência dos abusos diante da retratação da vítima, bem como porque ressaltou não se recordar do teor das narrativas dela [vítima], perante a autoridade policial.

A narrativa judicial de Patrícia Torres Salamoni [enfermeira chefe do PSF no qual a mãe da vítima trabalhava] demonstra que
“denunciou os fatos”
com base em meras suposições sobre eventual abuso sexual contra a vítima, decorrentes de
“comentários”
de 2 (duas) colegas de trabalho da mãe da vítima que não quiseram se identificar.

Os atos sexuais não foram confirmados pelas
testemunhas
Judite Neres de Souza [colega de trabalho da genitora da vítima] e Silvia de Almeida Silva [diretora da escola da vítima], as quais destacaram apenas ter conhecimento de um comentário sobre possível abuso sexual, que surgiu em decorrência do comportamento introvertido da criança.

Merece destaque o fato de que as informantes
Hellen Cristina de Souza [madrasta de vítima] e Odília Oliveira de Andrade [avó paterna da vítima] destacaram
, sob o crivo do contraditório, desconhecer a prática de atos libidinosos entre o apelante e a vítima, embora
Sebastião Oliveira de Andrade [pai da vítima] tenha pontuado possível relato dos atos libidinosos pela vítima à sua esposa
.

A palavra da vítima, embora tenha especial relevância probatória, deve conter alguns indicadores de veracidade
, dentre os quais:

1) a presença de detalhes (salientando que uma mentira tende a conter pouca informação e poucos detalhes); 2) a presença de detalhes específicos (sendo que uma alegação falsamente construída não

contém

comentários

específicos

que

só

a

vivência

dá

situação proporciona); 3) a utilização de linguagem apropriada, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança; 4) a manifestação de afetos apropriados (expressão emocional congruente com o discurso indica veracidade); 5) referências à progressão do abuso (e.g. referência à escalada da gravidade do abuso típica no abuso intrafamiliar); e 6) referência a instruções de segredo (sendo que as histerias falsamente produzidas tendem a não incluir as instruções para a manutenção do segredo), segundo lição acadêmica (CARVALHO, Lígia Alexandra da Silva. A valoração do testemunho da criança vítima de abuso sexual intrafamiliar no contexto da avaliação forense, abril/2007. Disponível em: repositorio-aberto.up.pt).

A presunção de que a primeira assertiva da vítima é a verdadeira não se afigura suficiente
“a fundamentar uma condenação gravíssima com aquela pela prática de estupro, cujas provas devem ser sólidas e congruentes, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso”
(TJMT, AP NU 0012369-70.2017.811.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara criminal - 11.2.2020).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“A dúvida, mesmo que mínima, deve conduzir à absolvição do acusado, pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
” (Ap no 104972/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2012)

“Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima [...], cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap no 20873/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.5.2016)

Nesse quadro, as variações nos depoimentos da vítima, a insuficiência das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e ausência de estudo psicossocial por especialistas ensejam dúvidas acerca da autoria imputada ao apelante, razão pela qual não se visualizam provas seguras para a condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do estupro de vulnerável, por não existir prova suficiente para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023